Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. FUNDAMENTO (ARTIGOS 193, INCISO X, 194, INCISO I, “B”, E 202 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011). SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. MÉDICO. PARTICIPAÇÃO EM GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE OU EMPRESA PRIVADA, PERSONIFICADA OU NÃO PERSONIFICADA. PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. TERMO. DATA DA CIÊNCIA DO ILÍCITO. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MERAS APURAÇÕES PRELIMINARES. SERVIDOR NÃO INVESTIGADO. COMUNICAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. OPORTUNA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE FUNDO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ILÍCITO IMPUTADO. PARTICIPAÇÃO NA GERÊNCIA DE EMPRESA. GESTÃO. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS MATERIAIS. REQUISITO. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. SIMPLES PARTICIPAÇÃO. RESSALVAS LEGAIS INAPLICÁVEIS. ILICITUDE. DEMISSÃO. PENA ADEQUADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSCURSO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. FATOS DELINEADOS. PENALIDADE ADEQUADA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA ADMINISTRATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. OBSERVÂNCIA. GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO. DEMISSÃO. PUNIÇÃO ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. LASTRO. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Conquanto a prescrição da pretensão sancionatória disciplinar, que, acaso esvaída, extingue a própria punibilidade pela infração praticada, tenha por termo inicial a data em que a administração tem efetivo conhecimento da prática de ato ilegal por parte do servidor, não pode ser reputado como aperfeiçoado com base na data em que a Corte de Contas iniciara anteriormente a apuração dos fatos, posto que o interstício somente é deflagrado quando depurada a participação do servidor nos fatos reputados ilícitos, e não quando deflagrado o procedimento apuratório por órgão diverso sem a delimitação dos agentes envoltos nos fatos, os quais somente foram descortinados no transcurso das apurações levadas a efeito.
2. O atributo da legitimidade, que reveste os atos administrativos da presunção de veracidade, decorre do princípio constitucional da legalidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, presunção que, conquanto admita prova em contrário, porquanto relativa, somente é refutada, na hipótese de procedimento administrativo disciplinar que transcorrera sob as garantias do contraditório e culminara com a penalização do servidor imprecado, mediante demonstração de elementos materiais hábeis a afastar a legitimidade da sanção que restara aplicada, o que não se evidencia quando constatado que o feito administrativo assegurara ao sindicado todas as garantias processuais, tornando inviável que o decidido seja infirmado em sede de tutela provisória de natureza antecipada
3. Não descerra violação ou um imiscuir-se ao mérito do ato administrativo a apreciação judicial da conformidade legal do ato emanado dos agentes públicos, que, por essa razão, encontram-se revestidos do caráter administrativo, manejado no exercício do poder-dever de apuração dos ilícitos administrativos, culminando com, no exercitamento do poder de fiscalização e controle, a constatação fática da prática de ilícito administrativo, determinando que a administração deflagrasse procedimento específico para aferição do havido e, após regular transcurso processual administrativo, por meio do qual garantira-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando o devido processo legal, sancionasse os atos que implicaram implemento de ilícito administrativo, irradiando prejuízos à administração e aos administrados.
4. Extrai-se do disposto nos artigos 193, inciso X, 194, inciso I, “b”, e 202 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que a imposição da penalidade de demissão do serviço público deve ser aplicada pela autoridade administrativa quando o servidor simplesmente participa, fora das ressalvas legais, da de gerência ou administração de sociedade ou empresa privada, personificada ou não personificada, bem como incorre na prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciando a sanção, por encerrar ato restritivo de direito, ato administrativo vinculado que, além de motivado, deve derivar de procedimento administrativo realizado sob o prisma do devido processo legal, assegurando-se ao servidor o direito de defesa.
5. Apurado que o procedimento administrativo que resultara na imposição da pena de demissão transitara sob as balizas do devido processo legal administrativo disciplinar, pois, deflagrado legitimamente, o servidor fora devidamente participado da sua formalização e do direito de defesa que o assistia, no curso do qual fora oportunizada inclusive a apresentação de defesa técnica e a produção de provas, especificando-se ainda claramente os fatos que lhe foram imputados, bem como aplicando as normas pertinentes, não subsistem vícios formais ou materiais passíveis de ensejar sua invalidação ou a desconstituição da pena cominada, notadamente quando aplicada em estrita observância ao legalmente previsto para a espécie.
6. O ato administrativo, ainda que sancionatório, como forma de exteriorização da vontade e do agir estatal por intermédio de seus agentes, para ser considerado lícito, válido e, em tese, apto a produzir a eficácia jurídica que dele se espera, deve observar, entre outros fatores, estritamente a completude dos seus elementos estruturantes, quais sejam, o sujeito (competência), a forma, a finalidade, o motivo e o objeto (conteúdo), e, a seu turno, a alegação de inidoneidade do motivo (motivação) – que se transmuda na situação fática ou jurídica da qual a vontade do agente público germinara –, por sua vez, conquanto apta a invalidar o ato, deve ser rigorosamente comprovada por aquele que a erige, inclusive como corolário da própria dinâmica probatória inerente às relações processuais (CPC, art. 373).
7. Esteada a pretensão anulatória do ato administrativo sancionatório, traduzido na aplicação da penalidade de demissão ao servidor infrator, na alegação de que a fundamentação invocada destoaria do havido, bem como que teria se olvidado das normas aplicáveis, descerrando a imprecação fato constitutivo do direito invocado, não tendo a parte autora se desvencilhado do encargo de provar os fatos sobre os quais apoia sua alegação, ressoando não se divisarem vícios quanto aos fatos ou fundamentos jurídicos utilizados para aplicação do ato punitivo, constatando-se, ao revés, a devida apreciação do caso na esfera administrativa, resulta inexorável concluir pela licitude e pela validade do ato praticado, ratificando-se conseguintemente o que restara decidido na esfera administrativa (CPC, art. 373, I).
8. A subsunção da conduta em que incorrera o agente na tipificação legal de infração administrativa passível de demissão determina que seja sancionado na exata tradução da repugnância pautada pelo legislador ao ato em que incorrera, e, tendo o fato em que incidira violado os deveres de moralidade e legalidade inerentes ao exercício da função pública e de lealdade à instituição que servia, sobeja que deve ser sancionado com a pena da perda do cargo público, porquanto incorrera na prática de ato incompatível com o exercício das funções públicas, por traduzir a exata dicção das normas que regulam a relação existente entre a Administração Pública e seus servidores.
9. Defronte a moldura fática imputada ao servidor infrator imprecado da prática de ilícitos administrativos, resultando na perfeita subsunção das condutas à tipificação legal, atraindo as sanções previstas e consagradas pelo legislador material como forma de guarnecer os princípios que regem a administração pública, notadamente os da moralidade e legalidade, apreendido, segundo os elementos de prova produzido, que o agente efetivamente praticara os atos que lhes foram individualizados, sobejando ademais o elemento anímico e a correta apreciação dos elementos adjacentes ao fato, ressoa carente de lastro a pretensão anulatória invocada, devendo-se, portanto, ser ratificado o ato questionado.
10. Constatado que o ato administrativo de natureza sancionadora fora praticado em consonância com as normas prescritivas que regem a relação jurídica entre a Administração Pública e o servidor integrante de seus quadros, não se descortinando elementos que pudessem macular o resultado havido com vícios que o tornassem ilegal, deve a decisão administrativa ser ratificada, sujeitando-se, via de consequência, a parte autora da pretensão anulatória às consequências jurídicas daquilo em que incidira, arcando com as consequências alusivas ao ilícito administrativo que praticara e lhe sujeitara à demissão como apenamento.
11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
12. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao recorrente. Unânime.